Tribunal: STF
Processo: ARE 1484092
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO - ATO INFRACIONAL - Condutas tipificadas como furto e tráfico ilícito de entorpecentes (art. 155, caput, do CP e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) - Sentença que acolheu a representação e aplicou ao adolescente medida de internação - Indicadas nulidades processuais ante a violência policial, ilicitude na busca domiciliar e cerceamento de defesa - Agressões policiais não comprovadas nos autos - Providências cabíveis para apuração de eventual irregularidade já tomada pelo Juiz da custódia - Ausência de violação de domicílio - Crime permanente - Indeferimento de pedido que foi suficientemente fundamentado - Inexistência de prejuízo ou cerceamento de defesa, assegurado o contraditório e a ampla defesa - Nulidades afastadas - Insurgência quanto ao tema de fundo voltada à absolvição ou, subsidiariamente, substituição da medida por outra em meio aberto - Inadmissibilidade - Provas de autoria e materialidade - Validade dos depoimentos dos policiais - Circunstâncias da apreensão indicam o furto e o tráfico - Seguro e inequívoco conjunto probatório - Adequação da medida imposta, preenchidos, no caso concreto, os requisitos de excepcionalidade aptos a justificar a medida de internação aplicada - Condições pessoais do representado, apreendido pela prática de dois atos infracionais, além de já apreendido anteriormente por furto e municiado de fragilizado respaldo familiar, recomendam a imposição da medida extrema e acompanhamento técnico em tempo integral para efetiva ressocialização - Internação substituída por liberdade assistida em atenção à decisão proferida pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça (HC nº 769548/SP) - Recurso não provido, com observação” (Documento eletrônico 15)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, sobre a violação de domicílio, assim analisou a controvérsia: 



    “Também não procede a alegação de ilicitude na busca domiciliar realizada, não havendo, bem por isso, contaminação dos demais elementos de prova derivados dessa diligência.



    A atuação dos policiais, na hipótese, não implica violação de domicílio. Observa-se dos autos que, na data dos fatos, o adolescente foi apreendido empurrando uma moto e, na delegacia, acabou admitindo que tinha drogas em casa, indicando inclusive o local em que estavam. A genitora compareceu na delegacia e disse que o filho morava com o pai, mas ela tinha acesso à casa, que não precisava falar com o pai do rapaz, então ela os autorizou, tendo sido gravado um vídeo. Os policiais deslocaram-se para a referida residência, sendo que na frente do imóvel tinham carros, pois o genitor trabalha com carros e encontraram, na roda de um dos carros indicado pelo apelante, um estojo com as drogas, que foram localizadas juntamente com certa quantia em dinheiro, sendo que o pai estava na residência e a mãe acompanhou a busca. Assim, a entrada no imóvel não foi desarrazoada, mas baseada em indícios veementes da ocorrência infracional, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes.



    Ademais, a inviolabilidade do domicílio é excepcionada pela ocorrência de flagrante delito, o que dispensa, inclusive, o mandado”. (Documento eletrônico 15, pp. 5). 



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a entrada na residência, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso concreto, verifica-se que a entrada em domicílio, após a apreensão do menor com uma motocicleta objeto de furto, justifica-se, inicialmente, porque, na delegacia de polícia, houve a confissão do réu. Além disso, a genitora, em autorização gravada em vídeo, permitiu a entrada na residência em que o menor morava com pai, à qual ela tinha acesso irrestrito. Ademais, o próprio réu, acompanhado de sua mãe, nos termos dos autos, apontou aos policiais, na casa, onde estavam acondicionados os entorpecentes e o dinheiro apreendido. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019.



     3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido.” (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei)



    A alegada violência policial, de acordo com o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas juntados aos autos, não foi confirmada. Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão sobre a questão: 



    “No que se refere à alegada violência policial sofrida pelo apelante para confessar a prática do ato infracional, verifica-se que as providências consideradas cabíveis foram tomadas pelo Juiz que presidiu a audiência de custódia, conforme se verifica à fl. 49. 



    Demais disso, não restou comprovado nos autos que as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 26/27 decorreram de agressões policiais, observando-se que a forma e intensidade das agressões descritas pelo apelante em juízo não são compatíveis com o que consta do laudo. Há que se considerar também que a motocicleta que o adolescente empurrava continha diversas avarias, inclusive comentadas pela vítima do furto quando reconheceu o veículo, sendo plenamente possível que as lesões possam ter sido causadas no jovem durante o trajeto em que tentava levar a motocicleta”. (documento eletrônico 15, p. 4). 



    Observo, portanto, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.461.361 AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.413.049 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator